Tribunal: TJBA
Processo: 0012402-09.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012402-09.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN VILLE

Advogado(s)
:
TICIANNE AMARAL LOUREIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ISSQN. DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
EM
HORORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0012402-09.2010.8.05.0274, em que é apelante o
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e apelado o
CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN VILLE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
d
ar provimento
em parte

ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça

.